Tribunal: TJPA
Processo: 0800789-31.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11808 - Capitalização e Previdência Privada
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800789-31.2023.8.14.0054

APELANTE: RIBAMAR FARIAS DA LUZ

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de erro material. Erro material configurado. Alegação de omissão.

Omissão não verificada. Rediscussão. Embargos parcialmente providos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença recorrida, e julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais.

2.

O embargante alega erro material no acordão ao indicar erroneamente o objeto da ação. Alega ainda omissão ao não embasar a fixação do termo inicial dos juros de mora, incidentes sobre a indenização por dano moral, no entendimento REsp 903.258/RS.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Constatado erro material no acórdão ao indicar equivocadamente o objeto da demanda como anuidade de cartão de crédito, impõe-se sua correção para constar que se trata de descontos indevidos a título de capitalização de reserva.

5.

Inexiste omissão quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, tendo sido expressamente adotada a Súmula 54 do STJ, cuja aplicação encontra respaldo na jurisprudência consolidada da Corte Superior, mesmo em casos de danos morais.

6.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

7.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão, enfrentando os pontos essenciais à resolução da controvérsia.

V.

Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração parcialmente providos.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800789-31.2023.8.14.0054

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
RIBAMAR FARIAS DA LUZ

APELADO:

BANCO BRADESCO SA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO SA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22142813

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO BRADESCO SA
,

em desfavor de

RIBAMAR FARIAS DA LUZ
, em razão do ACÓRDÃO ID 22142813, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CONTRATUAIS DE SERVIÇOS C/C RESTITUIÇÃO MATERIAL E DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PACTO DEMONSTRANDO A CONTRATAÇÃO DO PACOTE TARIFÁRIO RECLAMADO. recurso conhecido e provido PARA REFORMAR A SENTENÇA E, NOS TERMOS ART. 1.013, DO CPC, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO O BANCO EM DANOS MORAIS NO VALOR DE r$5.000,00 E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO, à unanimidade

O embargante alega, primeiramente, a existência de erro material no acórdão, que teria mencionado "anuidade de cartão de crédito" como objeto da demanda, quando o correto, conforme a petição inicial, seria "descontos indevidos a título de capitalização de reserva". Ademais, aponta omissão na decisão quanto ao termo inicial dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, defendendo que estes deveriam incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme REsp 903.258/RS, e não do evento danoso (Súmula 54/STJ), como fixado.

Sem contrarrazões
. ID. 22624265

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
, o embargante alega a existência de erro material no acórdão, pois este teria mencionado que o objeto da demanda se refere à anuidade de cartão de crédito, quando na verdade trata-se de descontos indevidos a título de capitalização de reserva, conforme narrado na petição inicial. Sustenta, ainda, a ocorrência de omissão quanto à fixação dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, fixados a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, requerendo sua aplicação pelo entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que os juros de mora em caso de dano moral devem incidir a partir da data do arbitramento judicial, conforme decidido no REsp 903.258/RS.

Com relação ao primeiro ponto, verifico a existência de erro material no acórdão embargado ao mencionar que o objeto da demanda se refere à
“anuidade de cartão de crédito”
. A petição inicial, entretanto, trata de
descontos indevidos realizados a título de capitalização de reserva
, o que de fato diverge da redação constante no julgado. Assim, reconheço o erro e determino a correção para que conste o objeto correto da demanda.

Quanto à alegada omissão na fixação do termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a indenização por dano moral, o julgador entende que não houve omissão no acórdão, pois, embora haja precedentes no sentido sustentado pelo embargante, a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente aplicado a Súmula 54 do STJ nas hipóteses de responsabilidade extracontratual, inclusive para danos morais, sendo esta a posição acolhida por este colegiado no julgamento do acórdão ora embargado.

Desse modo, não há omissão a ser suprida, tampouco se justifica a modificação do julgado quanto a esse ponto, por se tratar de matéria devidamente apreciada e fundamentada. P
ercebe-se, portanto, que a parte pretende unicamente rediscutir as matérias de fato e de direito já apreciadas na sentença exarado, o que não é permitido nessa modalidade de recurso, conforme citado acima.

Todavia, é sabido que o juiz, ao decidir, não precisa comentar cada alegação das partes, bastando justificar sua decisão. Assim, não é obrigatório se manifestar sobre todos os pontos levantados, podendo adotar fundamentação diversa daquela apresentada, desde que pertinente ao caso e dentro dos limites do pedido.

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos
os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes
, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Por fim, conclui-se que, restando constatado o erro material no acórdão embargado, pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se o parcial provimento dos embargos.

Diante do exposto,

CONHEÇO
dos declaratórios e
DOU PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para corrigir o
objeto da demanda para
descontos indevidos a título de capitalização de reserva
, mantendo a sentença nos demais termos, pelas razões acima.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 03/06/2025